Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736250-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: MARCO ROBERTO DE CARVALHO e MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO PACIENTE: ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, na qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da instauração de ação penal no 0733772-40.2020.8.07.0001 (autos físicos no 2018.01.1.00737-9 e inquérito policial no 426/2017 – CORF) em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 171, § 3o[1] (estelionato com causa de aumento) (por 50 vezes) e do art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. Afirmam que a denúncia tentou “envolver o paciente nos supostos crimes em julgamento”, sem êxito, porque, na verdade, o que sucedeu é que o paciente trabalhou no Sistema de Transporte Público Complementar Rural – STPCR, como cobrador, desde o ano de 2007, até julho de 2008 e, depois, como motorista, até 2012, todos sem registro de carteira assinada, na linha 402.2 e na linha 402.4. Acrescentam que ele participou do edital de concorrência para contrato de permissão de linhas de transporte público, “emprestando seu nome” para Jorge Antônio da Silva e Sérgio Bispo da Silva, ambos cooperados da COOTRANSP, nos anos de 2007 e 2008, onde jamais chegou a atuar como permissionário. Dizem que ele sagrou-se vencedor da concorrência pública, obtendo êxito na concessão da linha vinculada ao processo 410.006.352/2007, arrematada pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e, pelo fato de “ter cedido seu nome”, não pagou qualquer valor para a aquisição da outorga, tampouco chegou a trabalhar como motorista ou cobrador da linha que estava em seu nome, “assim como nunca recebeu quaisquer valores ou vantagens referentes a permissão em comento, posto que, de fato a linha nunca lhe pertenceu, tampouco permaneceu sócio dela”. Nesse cenário é que o paciente outorgou procuração da permissão em seu nome, 3 anos antes da deflagração da Operação Trickster, ou seja, em 15.07.2011, na qual constava amplos poderes da permissão vinculada ao processo 410.006.352/2007 (linhas 0.510 e 0.625, relacionadas aos veículos 600598, 600962 e 600997), concedendo a Jorge Antônio da Silva “amplos e especiais poderes para tratar de assuntos, direitos e interesses do outorgante relacionados com a permissão para exploração do STPCR”. Sustentam que em 15.02.2018, ao efetuar uma pesquisa no site Google, observou que seu nome ainda constava como permissionário do STPCR (processo 410.006.352/2007, referente às linhas 0.510 e 0.625), motivo pelo qual foi até o cartório requerer a segunda via do instrumento de procuração e indagou ao Sr. Jorge por qual motivo a permissão ainda se encontrava em seu nome já que, no seu entender, a permissão expirava em 2015 e, além disso, a procuração já teria sido substabelecida para outras pessoas. Argumentam que de 2007 a 2012 o paciente não chegou a possuir nenhum cartão de permissionário, motorista ou cobrador do Sistema de Bilhetagem Automática, mesmo porque tal sistema não havia sido implantado, o que veio a ocorrer apenas em 2012. Alegam que de 2012 a 2015 o paciente foi empregado de Sérgio Bispo da Silva e de Jorge Antônio da Silva, sendo o responsável pelo ônibus de placa KPE 5268, adquirido posteriormente por seu genitor e a linha de fretamento de Ceilândia para Padre Bernardo/GO alugada pelo paciente, tudo de forma verbal (compra e aluguel da linha). Informam que, em 15.04.2017, o pai do paciente, Sr. Joaquim D. Rodrigues, vendeu o referido ônibus, adquirido de Jorge Antônio da Silva, para Jaime Pereira da Silva e, na sequência, Jorge substabeleceu a procuração para Jaime. Noticiam que no período que o paciente esteve fora do STPCR fixou residência em Padre Bernardo, onde constituiu família. Destacam que o paciente é pessoa do interior, de origem simples, realizando todas as avenças de forma verbal, e até hoje não possui vínculo com carteira assinada. Dizem que nos anos de 2017 e 2018 trabalhou com seu irmão, como motorista de carro pipa. No que se refere à vinculação do nome do paciente a TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA, acreditam que pode ter ocorrido porque o atual proprietário da permissão (por procuração) “deve ter filiado o paciente sem o seu conhecimento, já que a procuração lhe dava poderes”, pois a permissão era explorada, até o ano de 2019, no nome do paciente. Alegam que a TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA foi fundada em 23.08.2016, quando o paciente já possuía outra ocupação profissional, e, além disso, a cooperativa foi registrada na junta comercial do DF em 21.09.2016 e, somente em agosto de 2017, conseguiu reunir toda a documentação para se habilitar junto ao DFTRANS, ocasião em que recebeu o primeiro repasse dos serviços prestados pelos permissionários/cooperados. Defendem a tese da ausência de justa causa para a ação penal, pois a denúncia é desprovida de indícios mínimos de autoria e materialidade, vez que o Ministério Público não conseguiu demonstrar a conduta e nexo de causalidade, em pelo menos um dos verbos. Sustentam que a inocência do paciente é patente, em primeiro lugar, porque em 15.07.2011, por meio de procuração pública, constituiu o Sr. Jorge Antônio da Silva como seu procurador. Em segundo lugar porque prestou todos os esclarecimentos sobre os supostos crimes que lhe são imputados, “oportunidade em que fez constar em seu termo de depoimento, todas as condutas e fatos envolvendo seu nome”. E, em terceiro lugar, porque o Ministério Público deixou de observar o critério da isonomia, conferindo tratamento desigual ao paciente com relação a outros permissionários, que também cederam ou venderam os direitos de exploração das linhas, tendo alguns não sido denunciados, e/ou foram revogadas as prisões e medidas cautelares, justamente porque há muito tempo já haviam cedido/vendido suas permissões. Agenciam, ainda, pela tese da atipicidade da conduta do estelionato, em razão da ausência do “animus decipiendi, a obtenção da vantagem ilícita, o dolo malus ou mesmo o preenchimento das elementares da tipicidade dos crimes atribuídos”. Repisam que o paciente tem modo de vida simples e que não há provas que ele tenha se beneficiado, direta ou indiretamente, de vantagens ilícitas, tanto que, na ação cautelar inominada criminal no 0733782-84.2020.8.07.0001, nada foi penhorado em nome do paciente, bem como nenhuma quantia foi bloqueada em contas correntes vinculadas ao CPF dele, justamente porque não constou nenhum dinheiro ou bem vinculado a seu nome. Quanto ao delito de associação criminosa, aduzem que não há prova que o paciente tenha agido com consciência, vontade e unidade de desígnios, associando-se aos demais cooperados, de forma estável para cometer crimes contra a Administração Pública, mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. Asseveram que nos autos do RHC 151.394-DF, o c. Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe provimento para trancar a ação penal com relação a um dos réus, por inépcia, tratando do mesmo processo e da mesma denominada Operação Trickster. Afirmam que “a ação penal foi iniciada desprovida de justa causa e por inépcia, confirma acima destacado e sem a individualização da conduta atribuída ao paciente. Todos os verbos atribuídos ao paciente foram inseridos no plural e sem a determinação de data, local e horário em que os supostos crimes ocorreram”. Defendem, nesse caminhar, que a situação do ora paciente é idêntica ao do corréu beneficiado pela decisão do c. STJ, destacando que o paciente não aderiu à filiação a TRANSPORT, eis que ausente sua assinatura na ata de fundação da mencionada entidade, e pugnando pelo trancamento da ação penal. Pedem, ainda, “a revisão do posicionamento constante no acórdão 1.372.740 no HC no 0728656-22.2021.8.07.0000, referente ao mesmo processo e mesma operação”. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, pretendem o trancamento da ação penal em relação ao paciente, por ausência de justa causa e/ou por inépcia da denúncia. Considerando que o feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame do alegado, não constando, por exemplo, a denúncia que sustentam, entre outras alegações, ser inepta, foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providenciasse a necessária instrução do writ (ID 30677364). É o relato do necessário. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, sem necessidade de se incursionar no acervo probatório, o que não se percebe de plano, muito embora tenha sido alegado pelos impetrantes. Nos autos de no 0733772-40.2020.8.07.0001 (autos físicos no 2018.01.1.00737-9 e inquérito policial no 426/2017 – CORF) o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 171, § 3o (estelionato com causa de aumento) (por 50 vezes) e do art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, nos seguintes termos (ID 30687107, págs. 7/13): (...) 19. Como será demonstrado na sequência, os Denunciados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e marco de 2018, por 50 meses reiterados, em BrasíliaDF, MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de RS 7.784.579,76, em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erre a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 22. MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURELIO, ALDEIR, ELIANE e DIEGO LUIZ, reunidos na TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores aqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. 23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memorias dos dispositivos. 24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem(validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. 25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (TRANSPORT), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal: (Omissis) 27. Ressalte-se que os denunciados MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURELIO, ALDEIR JOAQUIM e ELIANE AMARAL figuram formalmente junto a DFTRANS como permissionários de linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo Rural (STPCR) do DF, sendo vinculados a cooperativas de transporte público coletivo, notadamente a TRANSPORT, conforme tabela a seguir: (Omissis) 33. ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, cooperado da TRANSPORT, explorou as linhas 0.510 e 0.625 (veículos prefixos 600598,600962 e 600997), nas quais também foram praticadas as fraudes. ALDEIR JOAQUIM providenciou descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens nos veículos prefixos 600598 e 600962, cadastrados em seu nome, valendo-se de sua experiencia como motorista e cobrador em outra cooperativa. (Omissis) A ASSOCIACAO CRIMINOSA 37. No período compreendido entre janeiro de 2014 e marco de 2018, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, sob a liderança de MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, reunidos na TRANSPORT, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. 39. RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR JOAQUIM, ELIANE e DIEGO LUIZ aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (o que também foi feito por MARIA ALESSANDRA) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos, e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros. 40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso. (Grifou-se). De acordo com a inicial acusatória, os fatos puníveis imputados ao paciente e aos outros 7 codenunciados, teriam sido praticados no âmbito do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF). Consta que o SBA foi implementado e gerido pela extinta DFTRANS, autarquia criada para planejar, controlar e avaliar o transporte público coletivo local, garantindo a eficiência do serviço, bem como a segurança e conforto dos usuários. Narram que, após a extinção da DFTRANS, suas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB. Sobre o SBA, esclareceram os promotores que: 4. Trata-se de um conjunto de funcionalidades de informática, criadas para controlar a circulação de passageiros nos ônibus assim como planejar e monitorar a operação do sistema de transporte público do Distrito Federal. É constituído por equipamentos de validação de cartões inteligentes, sem contato, recarregáveis com créditos de viagem, instalados nos veículos do STPC/DF e nas estações do METRÔ/DF, além de subsistemas de operação, de coleta e transmissão de dados, de comercialização de cartões e créditos de viagem e de controle de receitas financeiras. 5. No início do SBA, a gestão desse serviço ficou a cargo das próprias empresas concessionárias e permissionárias do transporte público coletivo. Essas, por sua vez, contrataram a empresa TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. para desenvolver, fornecer e manter o programa de informática de gerenciamento dessa ferramenta denominada TDMAX. (...) 18. Os permissionários de linhas das áreas rurais integram o Serviço de Transporte Público Coletivo Rural do DF – STPCR, que utiliza o mesmo sistema TDMAX e as mesmas ferramentas tecnológicas do STPC. Da análise do que foi juntado para instruir a presente impetração (cópia de documentos pessoais, da denúncia, da cota que acompanhou a denúncia oferecida, resposta à acusação e decisão saneadora), não há como se acolher as teses defensivas. É cediço que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, sem a necessidade de aprofundamento no acervo probatório, o que não se percebe de plano. Com efeito, da leitura da denúncia transcrita na parte que interessa, não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória, a qual narra, inclusive, a condição de permissionário do sistema de transporte, nada obstante se alegue que haveria ocorrido a transferência de titularidade. Além disso, consta a qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal, muito embora não se tenha colacionado o decisum que recebeu a acusação. Além do mais, insta ressaltar que, nessa seara, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Nesse contexto, força convir que inexiste motivo plausível para trancar a Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001, com relação ao ora paciente, no atual estágio em que se encontra, sendo certo que, durante a instrução processual, ele terá a oportunidade de comprovar as alegações expendidas na presente impetração. Noutro giro, não se pode olvidar que os argumentos deduzidos pelos impetrantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Vale relembrar, ainda, que esta eg. Turma Criminal, ao julgar o habeas corpus no 0751677-61.2020.8.07.0000, impetrado em favor do codenunciado Ronaldo, rechaçou a tese do trancamento da ação penal. Confira-se: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INVIABILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PREVISÃO NO DECRETO-LEI No 3.240/1941. MANTIDO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DETERMINAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciado por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o 288, do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação do paciente na prática dos delitos a ele imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Inviável o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam do paciente se os argumentos expendidos pelos impetrantes demandam dilação probatória e somente poderão ser apreciados no decorrer da instrução criminal da ação penal. 5. Revela-se prematuro determinar o desentranhamento de documentos apreendidos na residência do paciente após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, os quais poderão ser amplamente contestados em Juízo, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal apto a ser repelido pela via estreita do habeas corpus. 6. Afasta-se a alegação de ilegalidade quando a decisão judicial que determina o sequestro e a indisponibilidade de bens como medida assecuratória de ressarcimento ao Erário, a teor do Decreto-Lei no 3.240/1941, está devidamente fundamentada e atende ao critério de proporcionalidade, consistente em assegurar os valores de até cinquenta mil reais para subsistência pessoal do paciente e de sua família. 7. Se a ação penal originária e a cautelar inominada não tramitam sob sigilo, tampouco há informação de que a defesa tenha formulado tal pedido junto ao d. Juízo a quo, não há razões para se determinar sigilo na presente impetração, até porque decisão nesse sentido por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 8. O segredo de justiça constitui medida excepcional, porquanto, a regra, no ordenamento jurídico, é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, de sorte que, ausente fundamentação em elementos concretos, o seu indeferimento é medida que se impõe. 9. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1342884, 07516776120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar o prematuro trancamento da ação penal. Tocante à alegação de que a situação do paciente é idêntica ao do corréu que obteve o pretendido trancamento por força do v. acórdão proferido nos autos do RHC no 151.394-DF, em julgamento perante a c. 5a Turma, melhor sorte não lhe socorre nesse momento. É de se destacar que o referido julgado reconheceu a inépcia da denúncia quanto ao paciente Denis Jones, deixando bem claro, inclusive ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, que não se estava reconhecendo a ausência ou não de justa causa, mas apenas e tão somente e inépcia da exordial acusatória, sem prejuízo da apresentação de nova peça inaugural. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo da origem. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Com as informações, encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Atente a Secretaria que há pedido de sustentação oral. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...) § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.